Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. DOCUMENTOS IRREGULARES. AUTO DE INTERDIÇÃO. LEGALIDADE. FISCALIZAÇÃO LEGÍTIMA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão principal submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legalidade do auto de interdição lavrado pela autoridade impetrada, em desfavor da apelante, que exerce a atividade econômica de comércio varejista de combustíveis.
2. Nos termos do art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para a efetiva fundamentação da decisão judicial deve haver a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios com a devida atenção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 11 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. 2.1. No caso dos autos a sentença proferida está de acordo com o modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, pois foram devidamente analisadas as teses suscitadas, os requerimentos formulados as provas coligidas aos autos. 2.2. Ademais, a irresignação em relação às conclusões adotadas pelo Juízo singular pode levar, em tese, à eventual reforma da sentença e não à desconstituição do julgado. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. A apelante afirma que é indevida a autuação levada a efeito pela autoridade impetrada, diante da existência de sentença anterior, proferida nos autos de outro mandamus, por meio da qual foi assegurada a expedição de alvará de funcionamento independentemente do recolhimento da ONALT. 3.1. Não há como ser admitida a tese veiculada pela apelante no sentido de que o comando judicial aludido autoriza a não observância das demais exigências formuladas à época, que não o próprio recolhimento da ONALT, ou mesmo de exigências futuras necessárias ao regular desempenho de suas atividades, apenas porque a sentença nada dispôs a respeito do prazo de eficácia do alvará. 3.2. A determinação judicial consistente na expedição de alvará de funcionamento naquele caso não significa que a apelante será beneficiada com o aludido instrumento formal por tempo indeterminado e independentemente do preenchimento de outros requisitos legais.
4. A eficácia do mandado de segurança é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica dos impetrantes. 4.1. Dito de outro modo, a sentença proferida em mandado de segurança não tem por objetivo regulamentar situações futuras, senão fazer cessar, imediatamente, a ilegalidade ou o abuso de poder praticados contra a esfera jurídica do o impetrante. 4.2. Mesmo que a sentença proferida na demanda anterior tratasse a respeito de relação jurídica de trato continuado, com prolongamento de seus efeitos para situações futuras, a imutabilidade da coisa julgada estaria sujeita à cláusula rebus sic stantibus, de modo que não haveria como prevalecer a eficácia do comando judicial transitado em julgado diante de relevante alteração legislativa superveniente, que é precisamente a circunstância verificada no caso em debate.
5. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal) que tem por finalidade a proteção da liberdade positiva dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data. 5.1. A referida tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova a respeito da violação à esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. 5.2. No caso em deslinde os elementos de prova coligidos aos autos do processo revelam que a impetrante não preenche os requisitos legais necessários para o regular desempenho da atividade econômica de comércio de combustíveis. 5.3. Ademais, a matéria ora em debate já foi examinada por este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que havia deferido a liminar.
6. Como não há qualquer justificativa jurídica que possa autorizar a superação dos fundamentos expostos por ocasião do julgamento do agravo de instrumento e verificada a ausência dos documentos necessários para o exercício da atividade econômica, revela-se lícita a conduta da Administração Pública local em promover a interdição do estabelecimento mantido pela ora apelante, com a subsequente paralisação de suas atividades, no exercício legítimo do poder de império por ela exercido. Denegação da segurança. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido.